Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACADEMIA DE GINÁSTICA. ACIDENTE COM ANILHA EM EQUIPAMENTO DE MUSCULAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em ação de procedimento comum cível proposta em face de prestadora de serviços de academia de ginástica.
2. A recorrente alegou que sofreu acidente nas dependências da academia ao tentar retirar anilha de 20 kg do equipamento “Leg Press”, a qual se desequilibrou e caiu sobre seu pé, causando fratura no hálux.
3. Sustentou ausência de auxílio imediato por parte dos prepostos da academia, com alegação de falha na prestação do serviço.
4. Pleiteou indenização por danos morais e lucros cessantes.
5. Sentença de improcedência dos pedidos, ao fundamento de culpa exclusiva da autora e inexistência de defeito do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se o acidente ocorrido durante o uso de equipamento de musculação e a alegada omissão de socorro por parte da academia caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor admite exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. A dinâmica do acidente foi descrita pela própria autora, que admitiu ter tentado retirar manualmente anilha de 20 kg do equipamento, ocasião em que o peso se desequilibrou e caiu sobre seu pé.
10. Não houve demonstração de defeito no equipamento, falha mecânica, vício estrutural ou ausência de manutenção que pudesse caracterizar defeito do serviço.
11. O evento danoso decorreu do manuseio direto de peso livre, atividade que exige cautela, técnica adequada e solicitação de auxílio quando necessário, circunstância não observada.
12. Restou caracterizada a culpa exclusiva da vítima, suficiente para romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar da fornecedora do serviço.
13. Inexistem provas de que a ausência de auxílio imediato tenha agravado o quadro clínico ou gerado sofrimento adicional relevante capaz de caracterizar dano moral independente.
14. Ausentes ilicitude e nexo causal imputáveis à prestadora do serviço, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva do consumidor no manuseio de equipamento de musculação afasta a responsabilidade objetiva da academia, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC."
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 14 e art. 14, § 3o, II, do CDC; art. 1.010, III, do CPC; art. 1.012, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1045523, 20150510074822APC, 5a Turma Cível, julgado em 02/08/2017.